Tribunal: TJMT
Processo: 0020530-36.2011.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020530-36.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PERCIVAL DOS SANTOS MUNIZ (EMBARGADO), ANA CARLA LUZ BORGES LEAL MUNIZ - CPF: 559.404.041-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATÉRIAS - ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação e remessa necessária
, que, por unanimidade, provou parcialmente o recurso do ente estadual, desproveu o recurso adesivo e retificou a sentença.

Em suas razões, o ente estadual suscita que houve omissão na decisão colegiada proferida quanto aos argumentos suscitados pelo Estado de Mato Grosso no recurso de apelação, uma vez que a totalidade da argumentação não foi submetida à apreciação pelo juízo de segunda instância.

Diz que “
a pretensão reparatória não encontra qualquer respaldo jurídico uma vez que a apreensão realizada ocorreu a partir do exercício regular de um direito reconhecido de investigar o fato criminoso durante o inquérito policial
”.

Afirma que “
não há que se falar em ilegalidade dos atos praticados pelos policiais, uma vez que a apreensão dos bens decorreu do exercício da sua prática profissional, que é exercer o poder de polícia repressivo
”.

Acentua que “
o procedimento de apreensão do bem e apuração do fato pela Delegacia, por ser regular e legalmente previsto, não autoriza a indenização por danos morais e materiais
”.

Narra que “
não houve nenhuma conduta abusiva por parte dos agentes públicos, pois agiram em cumprimento ao seu dever de ofício, no exercício regular das próprias funções
”.

Pontua que “
para que se possa impor a alguém a obrigação de indenizar, mister se faz que exista uma relação de causalidade entre o ato do agente e o dano sofrido pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que o mesmo resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização formulado por aquele deverá ser julgado improcedente
.”

Indica que “
os agentes do Estado de Mato Grosso tão somente agiram em estrito cumprimento de dever legal, observando todos os cuidados razoáveis e esperados, tendo agido no exercício regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de averiguações não sendo exigível conduta diversa no momento
”.

Ainda, defende a inexistência do suposto dano moral, pois o dano hipotético, como no caso sub judice, não justifica a sua reparação.

Assevera que “
o de não ter sido apreendido os bens públicos na posse dos Embargados em 2006, não lhes gera direito de serem indenizados por danos morais, uma vez que trata-se de investigação policial, fundada em indícios da suposta prática de peculato
”.

De outro lado, justifica que a indenização deve ser proporcional ao dano, ao passo que não deverá superar 05 (cinco) salários mínimos, sob pena de não guardar proporcionalidade com a real extensão do dano.

Nesse desiderato, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para o fim de corrigir a premissa equivocada e sanar a omissão havida e, em consequência, alterar a decisão proferida no acórdão, dando provimento ao recurso de Embargos de Declaração, manifestando-se sobre o art. 5º, LXXV da Constituição da República, art. 143 do Código de Processo Civil, art. 49 da LOMAN, e art. 85,§2º do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
134373152]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação e remessa necessária
, que, por unanimidade, provou parcialmente o recurso do ente estadual, desproveu o recurso adesivo e retificou a sentença.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATÉRIAS – SENTENÇA PROCEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – MÉRITO – DENÚNCIA ANÔNIMA OCASIONOU A ORDEM JUDICIAL PARA BUSCA A APREENSÃO – MERCADORIA INDEVIDAMENTE APREENDIDA – ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO – AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DA DENÚNCIA ANÔNIMA – DEVER DE INDENIZAR PELA ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS – DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO AUTOR ART. 373, I DO CPC – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL REDUZIDO – PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF E 905 STJ – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS ART. 86 DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 anos, da data do fato ou ato do qual se originar o dano, não sendo aplicável, em razão do princípio da especialidade, o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil de 2002.

2. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil estatal, a saber: conduta ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

3. O ônus da prova incumbe a autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), encargo do qual não se desincumbiram os requerentes em relação ao dano material, visto que não ficou demonstrado nos autos o nexo entre os gastos com a compra de insumo e atuação dos agentes públicos.

4. Evidente que a conduta negligente do Estado, ao não desempenhar com a devida cautela suas atribuições, principalmente com apuração da veracidade da denúncia anônima, e, ainda, ao determinar a busca apreensão indevidamente, enseja hipótese de indenização por danos morais, vez que houve erro dos agentes públicos.

5. Considerando casos análogos, bem como em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dever ser reduzido a indenização de danos morais para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais).

6. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

7. Honorários sucumbências deverá ser rateado entre os patronos, em respeito ao art. 85, §3, I c/c 86 do CPC.

8. Recurso de Apelação do Estado conhecido e parcialmente provido, Recurso Adesivo Desprovido e em Remessa necessária sentença retificada.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“A partir dessas premissas, verifica-se que o Estado de Mato Grosso responde pelos atos de seus agentes, uma vez que não tomaram o devido cuidado na checagem da denúncia anônima e procederam à abertura do Inquérito e no seu curso, os promotores requereram busca e apreensão de geradores na Fazenda Felicidade, de propriedade dos autores (id. 110973456 – pág. 20/23), o qual foi deferido pelo Juiz de Direito de Vila Rica/MT (fls. Id. 110973457 – pág. 09/10), sem prudência alguma, acarretando na paralização parcial das atividades da propriedade rural.

Inclusive em id. 110973466 – pág. 20, consta nos autos, nota de esclarecimento da SEDUC sobre o presente caso, divulgada em 06 de janeiro de 2007.

Assim, ao final de investigação, com relatório (id. 110973461 – pág. 15/22), concluiu-se que os geradores apreendidos na Fazenda Felicidade não pertenciam à EMPAER ou à SEDUC, mas sim, aos apelados, ou seja, tratava-se de uma denúncia infundada.

Para corroborar, o sentenciante consignou que “(...) é sabido que cabe a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima, contanto que haja investigação preliminar antecedente, PAUTADA NA PRUDÊNCIA E NA DISCRIÇÃO, em total contraposição ao que aconteceu no presente caso”.

Neste norte, acrescento que, em consulta ao caderno processual, verificamos a falta de zelo na investigação preliminar, principalmente para confirmar a veracidade da denúncia anônima (datada 17/11/2006), qual seja: “que o motorista, servidor da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, de nome Everaldo, levou 02 (dois) motores estacionário, pertencente a EMPAER, para a Fazenda Feliciadade, de propriedade do Sr. Percival Muniz, marido da Sra. Ana Carla Muniz, então Secretária de Educação do Estado de MT”.

Tendo em vista que, a delegada solicitou a buscar apreensão em 22/11/2006 (110973452 – pág. 41/43), antes da oitiva do motorista Sr. Everaldo (id. 110973454 – pág. 06/10), ou seja, não houve investigação preliminar, as diligências nela realizadas não apontaram nenhum indício de autoria e materialidade do crime, com relação aos apelados.

De todo modo que se analisa, o evento danoso restou demonstrado, pois os agentes policiais devem agir com cautela no exercício das suas funções, o que não aconteceu, até mesmo porque, essa atuação desastrosa por parte dos agentes da Administração, gerou um constrangimento imenso aos apelados, situação que enseja o dever de indenizar.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em situação similar:

(omissis)

Em suma dos autos, se extrai erro da Administração Pública a justificar o pedido indenizatório em face do Estado (CF, art. 37, § 6º), restando analisar o quantum indenizatório, tanto para Danos Materiais e Danos Morais.

Sobre o primeiro ponto, referente à Indenização por Danos Materiais, os requerentes/apelados pleitearam o pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 326.312,72 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e doze reais e setenta e dois centavos), defendendo que a “casa de máquinas” da Fazenda Felicidade ficou lacrada, e por isso teve que comprar rações em casa de agropecuária.

O juízo de origem condenou o apelante ao pagamento da indenização dos danos materiais, sob a fundamentação de que o ente estadual não juntou prova contrário, se limitando a meros apontamentos. Neste ponto a sentença merece ser retificada, uma vez que caberia a parte requerente, ora apelada, trazer provas nos autos.

Para invocar indenização por dano material, deve-se provar o dano que experimentou, demonstrando que o evento danoso lhe resultou em determinada perda financeira, cujo montante deve estar evidenciado.

Com efeito, devemos lembrar que o ônus da prova incumbe á autora quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC), encargo do qual não se desincumbiram os requerentes, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos imprescindíveis para a comprovação das alegações e ao esclarecimento da controvérsia.

De fato, em id. 110973466 – pág. 26/34 e 110973469 – pág. 01/15, foram juntados nos autos notas fiscais, porém essas provas não colaboram com a tese que os geradores eram utilizados para produção de ração, e com a apreensão deles houve um aumento nos gastos dos apelados, uma vez que, esses insumos são muitos comuns em Fazendas, ou seja, sua compra poderia ser necessária independentemente da atuação dos agentes públicos.

Para tal tese, os apelados poderiam/deveriam trazer demonstrativos dos anos anteriores, em que se utilizava dos motores para produção de ração, comparando com o período que ficou sem, aonde supostamente tiveram que compra/adquirir ração em lojas agropecuárias.

Ademais, o relatório do Inquérito Policial foi concluído em 26/03/2007, caso essa máquina fosse importante para custeio e sobrevivência da Fazenda, caberia os apelados buscam por meio legais sua imediata liberação, visto que são os verdadeiros interessados.

Dessa forma, por ausência de provas do nexo entre atuação dos agentes públicos com o dano material suspostamente suportados pelos apelados, a sentença merece ser retificada, para excluir a condenação de indenização por Danos Materiais.

Neste mesmo sentindo, tem decidido as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, vejamos:

(omissis)

Em outro norte, quanto à indenização a título de danos morais, fixados pelo juízo a quo no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também merece ser retificado neste ponto.

No tocante à quantificação, salutar que o montante respeite o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, - suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando o caso em apreço, o valor fixado na sentença merece ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser dividido pelos requerentes ora apelados, considerando que são pessoas públicas, bem como a exoneração do cargo da segurada apelada Sr. Ana Carla Luz, e ainda, levando em consideração outros casos análogo de minha relatoria que cito: 0009585-02.2014.8.11.0003 valor de R$ 25.000,00 (03 vezes preso indevido), 1025773-43.2020.8.11.0003 valor de R$ 5.000,00 (prisão indevida por 10 dias), 0015954-12.2014.8.11.0003 no valor de R$ 10.000,00 (ilegalidade na prisão).

A respeito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELANTE PRESO PELO

POR SUPOSTAMENTE TER ADULTERADO DOCUMENTO DE VEÍCULO – ERRO NO EMPLACAMENTO REALIZADO PELO DETRAN – FATO QUE ULTRAPASSA A FRONTEIRA DO MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS LEGAIS PARA ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETRO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O erro no emplacamento da motocicleta consistente na troca de caractere ou numeração da placa, que futuramente ocasiona a apreensão desta, instauração de inquérito policial e ação penal, bem como a prisão do condutor, ultrapassa a fronteira do mero ou simples aborrecimento, devendo, portanto, ser o Apelado indenizado por tal fato.

2. Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do quantum seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

3. Recurso de Apelação parcialmente provido apenas e tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o importe de R$ 10.000,00)” (N.U 0007772-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021).”.

Ora, de uma análise do acórdão embargado verifica-se o Douto Relator
expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento parcial do recurso de Apelação do ente estadual, ou seja,
o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022